Tribunal: TJBA
Processo: 0010052-77.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0010052-77.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Marks Giovam Rosemberg Mendes

Advogado(s)
:
BENEDITO MAMEDIO TORRES MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 415, IV, DO CPP. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DE TERCEIRO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. REQUISITOS DA EXCLUDENTE PLENAMENTE DEMONSTRADOS. AGRESSÃO INJUSTA E ATUAL. DISPARO PRÉVIO EFETUADO PELA VÍTIMA. CONTINUIDADE DA AGRESSÃO PELA LUTA CORPORAL CONTRA O FILHO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO NEXO TEMPORAL. AGENTE IMOBILIZADO POR FERIMENTO SOFRIDO. MODERAÇÃO DOS MEIOS. PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA que absolveu sumariamente o acusado Marks Giovam Rosemberg Mendes da imputação de homicídio qualificado, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa própria e de terceiro, nos termos do art. 415, IV, do CPP, além de declarar a extinção da punibilidade quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo pela prescrição da pretensão punitiva e impronunciar os corréus Marks Giovam Rosemberg Mendes Filho e Willian Jackson Rosemberg Mendes Filho por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição sumária do acusado com fundamento na legítima defesa própria e de terceiro ou se a controvérsia deveria ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico que atesta que a morte da vítima decorreu de hemorragia interna provocada por perfuração de projétil de arma de fogo.

4.A autoria do disparo é incontroversa, tendo sido confessada pelo próprio acusado e corroborada por testemunha presencial e pelos demais corréus.

5.A prova oral produzida em juízo demonstra que a vítima iniciou a agressão injusta ao sair de sua residência portando espingarda e efetuar disparo que atingiu o acusado, circunstância confirmada por testemunha presencial e pelos relatos dos envolvidos.

6.A agressão mostrou-se atual e contínua, pois, após alvejar o acusado, a vítima passou a lutar corporalmente com o filho deste, agredindo-o e ocasionando-lhe lesões graves, inclusive fratura no braço e ferimentos na cabeça e no joelho.

7.O acusado, ferido, encontrava-se encostado no veículo quando pegou a arma ali existente e efetuou disparo com a finalidade de cessar a agressão dirigida contra si e contra seu filho.

8.Não houve interrupção entre a agressão e a reação defensiva, pois a luta corporal em curso e o risco de novo disparo da vítima mantinham a situação de perigo atual.

9.Os laudos periciais confirmam as lesões sofridas pelo acusado e por seu filho, corroborando a narrativa de agressão injusta e a necessidade de intervenção defensiva.

10.A reação mostrou-se moderada, uma vez que o acusado efetuou apenas um disparo, apesar de possuir outras munições, evidenciando intenção de repelir a agressão e não de ceifar a vida da vítima.

11.Estando comprovados de forma inequívoca os requisitos da legítima defesa — agressão injusta, atualidade, necessidade e moderação dos meios empregados —, impõe-se a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP, sendo desnecessária a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.A absolvição sumária é cabível quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a ocorrência de legítima defesa própria ou de terceiro, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

2.A agressão injusta iniciada pela vítima mediante disparo de arma de fogo e a continuidade do perigo em razão de luta corporal justificam a reação imediata do agente para cessar a agressão.

3.A realização de único disparo, mesmo havendo outras munições disponíveis, evidencia a moderação dos meios empregados na reação defensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II, 25 e 121, §2º, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1341873/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.07.2019; TJ-BA, Apelação nº 0003433-94.2011.8.05.0039, Rel. Desa. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal, pub. 05.12.2023; TJ-PE, Apelação Criminal nº 0001925-05.2019.8.17.1590, Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio, j. 18.12.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0023910-92.2018.8.13.0582, Rel. Des. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0010052-77.2012.8.05.0274
, da
Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista,
tendo como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
MARKS GIOVAM ROSEMBERG MENDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA